Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL PRESENTE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM REAFIRMADA. INTERESSE DE AGIR RESULTANTE DA UTILIDADE E NECESSIDADE NA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS AUSENTES. AÇÃO MONITÓRIA. QUESTÃO DE FUNDO JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REAGITAMENTO EM OUTRO PROCESSO COMPREEDENDO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA RESOLVIDA. EFEITOS DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
3. Não padece de vício de inépcia a petição inicial, quando dos fatos e fundamentos decorrem logicamente o pedido formulado.
4. Tendo em vista que o comprador ajuizou a ação monitória em desfavor dos vendedores pleiteando o pagamento de dívidas condominiais da época em que residiam no imóvel, mostra-se patente a existência de relação jurídica entre as partes. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva e ativa.
5. Ante o caráter dúplice da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e já transitada em julgado, não há como se questionar a obrigatoriedade dos réus em arcarem com o pagamento das taxas condominiais vencidas e não pagas junto à associação de moradores e administradora do condomínio.
6. Descabe a redução dos honorários advocatícios, porque foram estabelecidos na sentença no percentual mínimo e conforme os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.